Tribunal: STF
Processo: Rcl 61529
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633-RG, TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Lauro Raruki Morishita, em 9.8.2023, contra acórdão proferido pela Quinta Câmara – Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e decisão monocrática proferida pela Ministra relatora no Tribunal Superior do Trabalho, no Processo n. 0010213-90.2021.5.15.0065, pelos quais teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 16.9.2019, o juízo da Vara do Trabalho de Tupã/SP julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Sindicato dos Empregados Rurais de Bastos contra Gustavo Shigeaki Shida e outros (fls. 133-142, e-doc. 3).



    Em 28.8.2021, a Quinta Câmara – Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região assentou:



    “HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. PROCESSO DO TRABALHO. CPC, ART. 85, § 11 DO CPC. MAJORAÇÃO DE OFÍCIO



    É cabível a majoração dos honorários recursais no processo do trabalho, desde que o recurso tenha causado ao advogado da parte contrária ‘trabalho adicional realizado em grau recursal’, observado o teto de 15%. Tal majoração passa a ser obrigação da instância "ad quem", devendo ser decretada independentemente de requerimento do recorrido, pois a norma conjugou o verbo no tempo imperativo (‘majorará’). Honorários advocatícios majorados para 15%” (fl. 48, e-doc. 8). 



    Em 30.3.2023, a Ministra relatora no Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao Agravo de Instrumento no Recurso de Revista n. 10213-90.2021.5.15.0065, nos termos seguintes:



    A parte agravante traz em suas razões recursais a demonstração de seu inconformismo. Contudo, não apresenta argumentos capazes de invalidar os fundamentos da decisão agravada, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso. 



    A admissibilidade do recurso de revista restringe-se às estreitas hipóteses jurídicas do art. 896, ‘a’, ‘b’ e ‘c’, da CLT, com os limites contidos nos §§ 2º, 7º e 9º do referido artigo, em consonância com as Súmulas 266, 333 e 442 desta Corte Superior. 



    Nos termos dos arts. 932, III e IV, do CPC; 896, § 14, da CLT e 118, X, do RITST, o Relator está autorizado a denegar seguimento ao recurso de revista que não preenche os pressupostos intrínsecos ou extrínsecos de admissibilidade, podendo, inclusive, adotar como razões de decidir, os fundamentos da decisão impugnada. 



    Destaca-se a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a técnica de manutenção da decisão recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos ou da fundamentação per relationem não configura ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, tampouco desrespeito aos princípios do devido processo legal, do contraditório ou da ampla defesa (RHC 130542 AgR/SC, Relator Ministro Roberto Barroso, Órgão Julgador: Primeira Turma, DJe-228 de 26/10/2016). (...)



    Dessa forma, no caso concreto, após a análise das razões aduzidas pela parte recorrente, mantenho a decisão agravada e adoto integralmente os seus fundamentos, os quais passam a integrar essas razões de decidir. 



    Diante do exposto e com fundamento nos arts. 932, III e IV, ‘a’, do CPC; 896, § 14, da CLT e 118, X, RITST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento” (fl. 128, e-doc. 9). 



    Contra essa decisão Lauro Haruki Morishita interpôs agravo interno em 12.4.2023 (fls. 131-142, e-doc. 9), que aguarda julgamento, conforme consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Contra o acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e a decisão monocrática prolatada pela relatora no Tribunal Superior do Trabalho, pela qual negado seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, Lauro Haruki Morishita ajuíza a presente reclamação.



     O reclamante afirma que, “da forma como foi proferida, a decisão exarada pela da 5ª Câmara – 3ª Turma do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região consolidou entendimento contrário à jurisprudência deste Excelso STF, pois desconsiderou disposição normativa que estabelecia pausas de dez minutos a cada duas horas de trabalho para os empregados nos depósitos de padronização de ovos das granjas. Em razão disso, o ora reclamante foi condenado ao pagamento de horas extraordinárias, em decorrência de suposta supressão das pausas previstas na NR nº 31, nos moldes do artigo 72, da CLT, por aplicação analógica” (fl. 5).



    Ressalta que, “da mesma forma, o C. Tribunal Superior do Trabalho contrariou a jurisprudência do E. STF, pois manteve o entendimento do TRT da 15ª Região ao negar provimento ao recurso que visava reformar o acórdão regional, sendo esta a segunda decisão reclamada” (fl. 5).



    Argumenta que “a decisão proferida pelo Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, mantida pela decisão monocrática da Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, da 8ª Turma do C. TST está flagrante descumprimento à decisão proferida por este E. STF nos autos do ARE nº 1.121.633 e com o Tema nº 1.046 com repercussão geral” (fl. 10).



    Salienta que, “conforme o entendimento vinculante firmado pelo E. STF no ARE nº 1.121.633 restou reconhecida a constitucionalidade de cláusula coletiva que limita ou afasta direitos trabalhistas que não sejam absolutamente indisponíveis” (fl. 10).



    Sustenta que, “não obstante a regulamentação por norma coletiva acerca das pausas para descanso, a qual foi usufruída pelo ex-trabalhador, bem como a ausência de previsão expressa na NR31 do MTE acerca da duração das pausas previstas para os trabalhadores rurais, os acórdãos reclamados condenaram o reclamante ao pagamento de horas extraordinárias em decorrência da supressão da concessão de pausas previstas na NR-31, com base nos moldes do artigo 72, da CLT, por aplicação analógica” (fl. 13).



    Alega ser “evidente que o C. TRT da 15ª Região e o C. TST desrespeitam a posição vinculante do Supremo Tribunal Federal, considerando que a questão é assegurada por disposição normativa constante nas Convenções Coletivas de Trabalho aplicáveis ao caso, firmadas pelo sindicato da categoria” (fl. 13). 



    Requer medida liminar para “determinar a suspensão da reclamação trabalhista nº 0010213-90.2021.5.15.0065, até decisão final da presente Reclamação” (fl. 18). 



    Pede a procedência da presente reclamação “para cassar a decisão reclamada e afastar a condenação ao pagamento de horas extras e reflexos, na medida em que proferida em desrespeito à tese fixada por este E. STF no julgamento do ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)” (fl. 18).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4.  No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao negar provimento aos recursos ordinários das partes no processo de origem e ao negar seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista, as autoridades reclamadas teriam desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG, Tema 1.046 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    8. Na espécie, como afirmado pelo reclamante na petição inicial da presente reclamação: “atualmente, o processo se encontra no C. TST aguardando o julgamento de agravo interno em agravo de instrumento em recurso de revista” (fl. 2, e-doc. 1).



    Não se tem notícia, nos autos da presente reclamação ou no andamento processual constante do sítio eletrônico do Tribunal de Superior do Trabalho, da interposição de recurso extraordinário, não tendo havido o esgotamento da instância recursal ordinária pelo reclamante.



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias 
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 



    9. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora